Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-58.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não alteraria o julgamento.
II – A ação de imissão de posse é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor, que ocupa indevidamente o bem, encerrando verdadeira pretensão petitória.
III – A exceção substancial de usucapião é manifestamente insubsistente quando constatado que o imóvel estava desocupado por ocasião do cumprimento do mandado de averiguação, não havendo indícios mínimos de exercício da posse ad usucapionem por parte da ré no curso do processo.
IV – Negou-se provimento ao recurso.